Tribunal: STF
Processo: Inq 3698
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 1º, I, DECRETO-LEI 201/1967. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Denúncia que contém indicação suficiente da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    2. A existência de dolo é questão que, de regra, depende do resultado da fase instrutória, razão pela qual não se presta, isoladamente, a desqualificar a denúncia. Precedentes.



    3. Denúncia recebida.